Tribunal: TJDFT
Processo: 0742847-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742847-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIO DA COSTA NOGUEIRA FILHO DECISÃO Vistos etc. Por meio do Ofício-Circular no 3/2021/TUJ, houve comunicação de decisão exarada pela Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargadora Simone Lucindo, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0700727-77.2021.8.07.9000 , determinando o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente supra, conforme seguinte teor: “(...)Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz João Luis Fischer Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento c/c cobrança n. 0737163-55.2020.8.07.0016. O d. magistrado afirma ter verificado a divergência especificamente quanto à base de cálculo a ser observada para a conversão da licença-prêmio em pecúnia dos servidores distritais.(...) (...) Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)” Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito